Tribunal: TJMMG
Processo: 2000082-73.2023.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo eproc n. 2000082-73.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000453-62.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/08/2023 Publicação: 25/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO NATALINO – DECRETO N. 11.302/2022 – CRIMES DOS ARTS. 196 (DESCUMPRIMENTO DE MISSÃO) E 312 (FALSIDADE IDEOLÓGICA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONDENAÇÃO À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO – BENEFÍCIO DO SURSIS POR 2 (DOIS) ANOS – CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 5º DO DECRETO – RECURSO PROVIDO. - O decreto que concede o indulto natalino é de competência constitucional e privativa do Presidente da República, que define as condições e os requisitos que entender cabíveis para a concessão do benefício, não competindo ao Poder Judiciário o estabelecimento de condições não previstas no Decreto Presidencial para o deferimento do benefício. - O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 concede indulto natalino às pessoas condenadas por crimes cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não supere cinco anos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Carlos Pereira dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade, para reformar o acórdão embargado e conceder indulto natalino ao 3º Sgt PM Carlos Pereira dos Santos. Ficaram vencidos os desembargadores Fernando Armando Ribeiro, Osmar Duarte Marcelino e Rúbio Paulino Coelho, que negaram provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pela ilustre Defensora Pública, Dra. Letícia Barra Vieira, em favor do 3º Sgt PM QPR Carlos Pereira dos Santos, com o objetivo de reformar o acordão prolatado pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (TJMMG), que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto nos autos n. 2000453-62.2022.9.13.0003 e manteve, na íntegra, a decisão de primeiro grau que não concedeu ao agravante, ora embargante, o indulto natalino requerido à luz do Decreto 11.302 de 22 de dezembro de 2022. Consta dos autos que o embargante foi condenado a uma pena total de 2 (dois) anos de detenção e beneficiado com o sursis penal por 2 (dois) anos, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar (CPM), conforme sentença do Evento 250 dos autos da Ação penal n. 2001036-52.2019.9.13.0003, que tramitou perante a 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). A sentença condenatória foi confirmada em segunda instância, nos termos do acórdão lançado no Evento 17, e seu trânsito em julgado se deu no dia 28/03/2022, para o Ministério Público, e no dia 09/04/2022, para a defesa, como revela a certidão do Evento 263 dos Autos n. 2001036-52.2019.9.13.0003. Informa o embargante que, no julgamento da decisão ora embargada, ficou vencido o eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, que divergiu da decisão majoritária, para dar provimento aos embargos e reformar a decisão impugnada, argumentando quanto à possibilidade de se conceder o indulto natalino no caso dos autos, uma vez que o Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022, não estabelece restrição de sua aplicação aos crimes militares, dispondo, no seu artigo 5º, que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”. Disse que, no entendimento da defesa, a razão está com o voto vencido, uma vez que é inconcebível acatar o argumento de que o artigo 5º do Decreto presidencial não se aplica aos crimes previstos no CPM ou que o mesmo deve ser interpretado em conjunto com o art. 2º do referido Diploma normativo. Destacou que a Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 7330, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF), não impede o julgamento do presente pedido, uma vez que apenas restou deferido o pedido de medida cautelar para suspendê-lo, até a análise da matéria pelo eminente Relator, após a abertura do ano judiciário e ad referendum do Plenário da Corte. Lembrou o fundamento, apresentado pelo Ministro Alexandre de Moraes na ADI 5874/DF, de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Listou as premissas expressas na referida ADI 5874, como sendo: (I) a competência discricionária do Presidente da República para definir os requisitos e da extensão do ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade; (II) o fato de o exercício do poder de indultar não ferir a separação de poderes; (III) o fato de o Decreto de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Indulto não constituir ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal (CF), passível, portanto, de controle jurisdicional para apuração de eventuais inconstitucionalidades. Ponderou que o indulto natalino constitui tradição no Brasil, previsto no artigo 84, inciso XII, da CF, como ato privativo do Presidente da República, sem ferir o princípio da separação de Poderes. Afirmou que ao poder judiciário cabe somente analisar a constitucionalidade do Decreto Presidencial de Indulto, sem entrar no mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República. Assentou que o Presidente da República, quando quis excepcionar a concessão do Indulto, o fez expressamente, conforme se verifica no art. 7º ou 8º do referido Decreto presidencial, o que não ocorreu nas hipóteses do artigo 5º, que não veda a concessão do indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública. Citou precedentes de outros Tribunais que decidiram em conformidade com o voto vencido e pediu o acolhimento dos embargos infringentes, para que seja reformada a decisão hostilizada e concedido o indulto natalino ao apenado, nos termos do voto vencido. Requereu, por fim, a intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante entrega dos autos com vista e a contagem em dobro dos prazos processuais. A eminente Procuradora de Justiça em exercício neste Tribunal impugnou as razões recursais no (Evento 11), protestando pelo conhecimento e desprovimento destes embargos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão hostilizado, em virtude de o Decreto presidencial restringir, expressamente, a concessão do indulto aos apenados pelo cometimento de crimes dolosos, como é o caso dos autos. É o que mereceu ser relatado. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque atendeu os requisitos objetivos e subjetivos que regem sua admissibilidade. Conforme relatado, estes embargos infringentes foram opostos pela Dra. Letícia Barra Vieira, ilustre Defensora Pública, em favor do 3º Sgt PM Carlos Ferreira dos Santos, visando reformar o acórdão prolatado pela colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), que, por maioria, negou provimento ao recurso de agravo em execução penal interposto nos Autos n. 2001036-52.2019.9.13.0003 e manteve, na íntegra, a decisão de primeiro grau que não concedeu ao agravante, ora embargante, o indulto natalino, em acatamento ao comando contido no art. 2º do Decreto n. 11.302, de 22 de dezembro de 2022. Depois de analisar com a devida acuidade estes autos, estou pedindo as mais respeitosas e devidas vênias aos eminentes desembargadores que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 votaram no sentido de manter a sentença primeva, essa que negou o indulto natalino ao embargante, para me filiar ao entendimento em sentido contrário, sustentado no voto vencido prolatado pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. A matéria em debate, por comportar decisão eminentemente interpretativa, resultou em dissenso inclusive entre os integrantes do Ministério Público que se manifestaram neste e em outros autos correlatos, o que foi notado nas contrarrazões ao agravo em execução penal prolatado pelo eminente procurador de Justiça atuante neste Tribunal na época da intimação, Dr. José Fernando Marreiros Sarabando (Evento 22), dos Autos n. 2000454-47.2022.9.13.0003 e na impugnação a estes Embargos Infringentes, lançada pela eminente Procuradora de Justiça com assento neste Tribunal, Dra. Elba Rondino, no Evento 8 destes autos. Veja-se o parecer apresentado nas contrarrazões ao agravo em execução penal (Procurador de Justiça Dr. José Fernando Marreiros Sarabando): [...] Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento do manejado agravo à execução, para, ao final e no mérito, dar-se, por esta eg. CORTE, o provimento do recurso aviado. [...] Observe-se o parecer apresentado na impugnação aos embargos infringentes em agravo em execução penal (Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino): [...] Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça protesta pelos conhecimento e desprovimento dos embargos infringentes, com a integral manutenção do v. acórdão (evento 17 dos autos nº 2000453-62.2022.9.13.0003 de 2ª instância) proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. [...] A decisão de primeiro grau, mantida com o venerável acórdão, foi fundamentada na suposta inaplicabilidade do artigo 5º do Decreto n. 11.302 de 22 dezembro de 2022 aos policiais e bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal, bem como aos integrantes das Forças Armadas, que tenham cometido crimes previstos no Código Penal Militar (CPM), e nas supostas limitações impostas pelo artigo 2º do mesmo diploma normativo. Veja-se a redação dos mencionados dispositivos: [...] Art. 5º - Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. (O destaque é meu). Art. 2º - Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública – Susp, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I – por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; ou I – por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. Seria como dizer que tais profissionais não sejam pessoas como as demais. [...] Tratando-se o embargante de pessoa condenada por crime, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não foi superior a cinco anos, a toda evidência, haverá de ser alcançado pelo benefício do indulto natalino concedido pelo Presidente da República, que usou de sua liberdade discricionária, conforme sua conveniência e oportunidade, para editar o Decreto do indulto. É do meu entendimento que o art. 2º do Decreto presidencial não limita a concessão do indulto aos agentes do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), ao contrário, amplia sua concessão, naqueles casos concretos em que a condenação resulte em pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a cinco anos, desde que pelo cometimento de crimes culposos ou nas hipóteses de excesso culposo. Para além disso, os crimes previstos nos arts. 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM, perpetrados pelo embargante, não se enquadram, por nenhum ângulo de observação, nas hipóteses restritivas contidas no inciso VII do art. 7º do mesmo Decreto presidencial, sendo as penas máximas privativas de liberdade cominadas a ele em abstrato muito inferior a 5 (cinco) anos, conforme autorização do art. 5º. A bem da verdade, diga-se, a pena aplicada em concreto pelo crime cometido não ultrapassou 3 (três) meses de detenção. Ainda considero importante destacar que, no decreto de indulto, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República estabelecer, discricionariamente, as condições e abrangência da extinção da punibilidade, não havendo que se falar em interpretação restritiva ou limitação não prevista no Decreto presidencial. O recurso interposto pelo embargante, no meu entendimento, preenche os requisitos estabelecidos no art. 5º do Decreto presidencial, uma vez que ele foi condenado à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto, com sursis de 2 (dois) anos, pela prática dos crimes descritos nos arts. 196 (descumprimento de missão) e 312 (falsidade ideológica), do CPM, além de não encontrar óbice no texto do art. 2º da mesma norma de regência. Por fim, considero relevante trazer ao meu voto o entendimento sustentado pelo eminente relator, desembargador Fernando Galvão da Rocha, no voto vencido, que entendo deva prevalecer: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] “cabe observar que o Decreto de indulto não estabelece a restrição de sua aplicação aos crimes militares. O artigo 5º do referido ato, aplicável à espécie, dispõe que "Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° não concede indulto às "demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas.” [...] Por todas as razões expostas, acompanho integralmente a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, no julgamento do Agravo em Execução Penal interposto nos Autos n. 2000453-62.2022.9.13.0003, e dou provimento aos presentes Embargos Infringentes, para reformar o venerável acórdão e conceder o indulto natalino ao 3º Sgt PM QPR Carlos Ferreira dos Santos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR VENCIDO Eminentes desembargadores, com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado pelo relator, por entender que a decisão que indeferiu a concessão do indulto natalino ao embargante deve ser mantida. Na hipótese dos autos, verifica-se que o embargante foi condenado pelos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica, previstos no art. 196 e 312 do Código Penal Militar (CPM), à reprimenda de 1 (um) ano de detenção e 1 (um) ano de reclusão, respectivamente, sendo-lhe concedido sursis, pelo período de 2 (dois) anos. No curso da execução da pena, a magistrada a quo não concedeu ao sentenciado o indulto natalino, por entender ser inaplicável o art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 aos crimes previstos no CPM. A decisão que indeferiu o induto natalino ao militar foi confirmada, por maioria de votos, pela colenda Primeira Câmara, quando do julgamento do agravo em execução penal que deu ensejo aos presentes embargos. Embora o artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 autorize a concessão do indulto natalino “às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”, para concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sistema Único de Segurança Pública (Susp), devem ser observados os demais dispositivos constantes no referido decreto, notadamente, o disposto nos artigos 2º, 7º e 11. O art. 2º do Decreto n. 11.302/2022 autoriza a concessão do indulto natalino aos agentes públicos que integram o Susp nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso. Confira-se, a propósito, a redação do dispositivo em comento: Art. 2º Será concedido indulto natalino também aos agentes públicos que compõem o Sistema Único de Segurança Pública - Susp, nos termos do disposto na Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que, até 25 de dezembro de 2022, no exercício da sua função ou em decorrência dela, tenham sido condenados: I - por crime na hipótese de excesso culposo prevista no parágrafo único do art. 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; ou II - por crime culposo, desde que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. § 1º Aplica-se o disposto no caput aos agentes públicos que compõem o Susp que tenham sido condenados por ato cometido, mesmo que fora do serviço, em razão de risco decorrente da sua condição funcional ou em razão do seu dever de agir. § 2º O prazo do cumprimento da pena a que se refere o inciso II do caput será reduzido pela metade quando o condenado for primário. Na hipótese dos autos, conforme já mencionado, o embargante foi condenado pelos crimes de descumprimento de missão e falsidade ideológica, o que, por si só, impede a concessão do indulto natalino, por se tratarem de delitos cometidos, necessariamente, de forma dolosa. Ademais, não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Assim, por ter o apenado sido condenado por crimes dolosos, inviável é a concessão do indulto pretendido. Diante do exposto, nego provimento aos presentes embargos infringentes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso e conceder o indulto natalino ao embargante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, VENCIDO Pedindo vênia ao relator, acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, que inaugurou a divergência, pelo que nego provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Na oportunidade, nego provimento ao recurso e, por conseguinte, não concedo o indulto natalino ao militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de agosto de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator